Tribunal: TJBA
Processo: 0355083-56.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0355083-56.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLAUBER DA COSTA BIAO

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. MÚLTIPLAS LESÕES NO MESMO MEMBRO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA TABELA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cumulação de indenizações securitárias com base em alegadas lesões autônomas no quadril esquerdo, joelho esquerdo e membro inferior esquerdo, decorrentes de acidente de trânsito coberto pelo Seguro DPVAT. O autor sustentava que tais lesões deveriam ser indenizadas separadamente, nos termos da tabela prevista na Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.945/09. A sentença concluiu que as lesões se referem à mesma unidade anatômica – membro inferior esquerdo – e que o valor já pago administrativamente no importe de R$ 4.725,00 (correspondente a 50% da tabela) corresponde à extensão da incapacidade constatada no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível cumular indenizações por invalidez parcial decorrente de lesões localizadas em diferentes segmentos de um mesmo membro (quadril, joelho e membro inferior), quando a limitação funcional abrange a unidade anatômica como um todo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tabela legal do Seguro DPVAT (Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 11.945/09) organiza a indenização com base na repercussão funcional dos membros do corpo como unidades anatômicas, e não em sua fragmentação por articulações ou segmentos internos.

O laudo pericial descreve limitação funcional moderada nos segmentos do quadril, joelho e membro inferior esquerdos, mas os classifica como manifestações da mesma perda parcial e incompleta do membro inferior, sem individualização autônoma de percentuais indenizáveis.

A jurisprudência consolidada do TJBA afasta a cumulação de indenizações em casos de múltiplas lesões no mesmo membro quando não há evidência técnica de repercussões funcionais distintas e cumuláveis (TJBA, Apelação nº 0575084-39.2017.8.05.0001; Apelação nº 0539811-96.2017.8.05.0001).

A tese recursal de considerar cada segmento interno como área autônoma para fins de indenização implicaria distorção do sistema legal, resultando em duplicidade indenizatória e incompatibilidade com o critério funcional da tabela do Seguro DPVAT.

O pagamento administrativo de R$ 4.725,00 foi corretamente calculado com base na conclusão pericial de incapacidade parcial equivalente a 50% do membro inferior, sendo o valor integralmente compensado.

Não há contradição entre o laudo pericial e a sentença recorrida, tampouco erro de julgamento, razão pela qual não se justifica a reforma do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização do Seguro DPVAT por invalidez parcial permanente deve observar a unidade anatômico-funcional do membro afetado, sendo incabível a cumulação de valores com base em lesões localizadas em diferentes segmentos internos do mesmo membro, quando não há repercussões funcionais distintas.

A interpretação da tabela legal prevista na Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 11.945/09, deve considerar a repercussão funcional e não a divisão anatômica das estruturas lesionadas.

A conclusão técnica do laudo pericial prevalece quando descreve a incapacidade como parcial e incompleta de um único membro, sem atribuição de graus autônomos a seus segmentos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, II (com redação dada pela Lei nº 11.945/09).

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação nº 0575084-39.2017.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, pub. 17.10.2022.
TJBA, Apelação nº 0539811-96.2017.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 26.09.2022.
TJBA, Apelação nº 0556398-96.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, pub. 22.08.2022.
TJBA, Apelação nº 0533535-49.2017.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, pub. 05.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrada e que a esta se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.